Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712115-45.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AST COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, EURIPIA DIVINA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O AST COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/5 ID 16758965. A Embargante sustenta que a decisão embargada padece de erro material, uma vez que o preparo foi devidamente recolhido, consoante comprova o documento de ID 16057681. Acrescenta que há obscuridade quanto à fixação do termo inicial da redução de 50% do valor do aluguel, que deve corresponder à data do Decreto 40.539/2020). Requer o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Não se divisa obscuridade na decisão agravada passível de superação mediante embargos declaratórios. A decisão agravada é clara quanto à delimitação temporal da redução provisória do valor do aluguel: enquanto persistir a restrição estatal que impede a Embargante de exercer a sua atividade empresarial, ou seja, da edição do ato normativo até a sua revogação ou modificação. Por outro lado, o documento de fls. 1/2 ID 16057681 demonstra o recolhimento do preparo. Ante o exposto, dou provimento em parte aos embargos de declaração apenas para considerar preparado o recurso. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator